Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708439-21.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: MAIKON BRASIL SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Carlos Eduardo da Silva Oliveira em favor de MAIKON BRASIL SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia que, diante do descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão, decretou a prisão preventiva do Paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, caput, e §§ 1o e 2o, incisos II e VII, do Código Penal – CP. O impetrante informa que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares, o que ocorrera devido à necessidade do acusado transitar pelo local do fato, visto ser trajeto para seu trabalho. Tece considerações sobre o direito à integridade dos segregados em face da crise sanitária desencadeada pelo covid-19 e aponta ser o Paciente primário, com ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, e não ter cometido nenhuma conduta ilícita no período de liberdade provisória. Alega ausência de perigo à ordem pública, visto não haver elementos que evidenciem o risco de reiteração delitiva. No referente à aplicação da lei penal, aduz comprometimento do Paciente em comparecer às audiências e não entrar em contato com a vítima e testemunhas. Requer, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja concedida a revogação da prisão preventiva. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Dito isso, em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. A decisão que decretou a prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, restou devidamente fundamentada (ID 33646654 - págs. 138/140), consoante se confere, in verbis: “Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao réu, MAIKON BRASIL SOUZA, a prática da conduta típica descrita no art. 157, caput, e §§ 1o e 2o, II e VII, do CP. O acusado foi preso em flagrante na data dos fatos, contudo, no dia 26 de setembro de 2021, o Douto Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC concedeu-lhe liberdade provisória, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I) obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; III) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias, sem autorização do juízo; IV) proibição de frequentar o local dos fatos, V) recolhimento domiciliar no período noturno, VI) monitoração eletrônica (ID 104181184). No entanto, o denunciado deixou de cumprir, reiteradamente, parte das condições assumidas, circunstância que ensejou o pedido do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva (ID 111419249). É o relato do necessário. DECIDO. De início observo que, nada obstante o art. 312, parágrafo único, do CPP autorizar a decretação de prisão preventiva apenas pelo descumprimento das medidas cautelares diversa da prisão, entendo que os demais requisitos autorizadores da referida cautelar também se fazem presentes no caso em tela. Conforme relatado, o crime em questão autoriza, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, pois possui pena máxima cominada superior a 10 (dez) anos de reclusão. Outrossim, nos termos do previsto no art. 312 do CPP, existindo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva será decretada para garantir a ordem pública, para resguardar a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, é imprescindível lembrar que a prisão preventiva possui natureza cautelar e, como tal, requer a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, requisitos inerentes a qualquer medida cautelar. No tocante ao fumus comissi delicti, registro que a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva acham-se revelados pelos autos do inquérito policial, tanto que denúncia foi recebida (ID 106602924). A esse respeito, destaco somente que uma das vítimas compareceu na fase inquisitiva e reconheceu o acusado, com convicção, como um dos autores do crime (ID 104168606). Quanto ao periculum libertatis, cabe ressaltar que, embora o réu tenha indicado seu endereço ao Juízo do NAC como sendo QR 619, Conjunto 03, Casa 02, Samambaia/DF (ID 104181184 - Pág. 3), não foi encontrado para receber citação pessoal, ocasião em que seu tio informou ao Oficial de Justiça que o acusado se mudou para local desconhecido (ID 108691166). É de se observar que o fato de ter se mudado, sem comunicar o novo endereço ao juízo processante, representa, ao mesmo tempo, violação das condições estipuladas na ocasião da liberdade provisória, bem como indica a intenção do réu de frustrar a possível aplicação da lei penal. Ademais, os reiterados descumprimentos das condições estabelecidas no ato de fixação da monitoração eletrônica (ID’s 105921672, 107521579, 109894333 e 111089660) revelam que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal não se mostraram adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO e, com fundamento nos arts. 311 e 312, parágrafo único, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA MAIKON BRASIL SOUZA, como medida para assegurar a aplicação da lei penal, sem prejuízo de posterior reanálise sobre a manutenção da necessidade da medida.” grifo nosso Da leitura ao decisum, e do exame dos documentos constantes nos autos, ao contrário do sustentado pelo impetrante, entendo presentes, pelo menos nesse exame de cognição sumária, os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Na espécie, o fumus comissi delicti está evidenciado em suficientes elementos de prova constantes dos autos e no recebimento da denúncia. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista o descumprimento das medidas cautelares de “proibição de frequentar o local dos fatos” e de “proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo”, evidenciando-se, a princípio, que a concessão da ordem de soltura comprometeria sim a aplicação da lei penal, sendo necessária a custódia cautelar. Importa consignar que eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes para, per se, afastar prima facie os fundamentos do decreto prisional. Ao menos em sede de exame perfunctório, o reiterado descumprimento das medidas cautelares pelo Paciente – que não se desincumbiu do dever de atualizar o seu endereço perante o juízo – evidencia a necessidade da custódia cautelar para fins de garantia de aplicação da lei penal. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas reveladas nos autos, em que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva como medida necessária à aplicação da lei penal, justifica-se, por ora, a sua manutenção, não se vislumbrando a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator